Tribunal: CARF
Processo: 13660.000033/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000033/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
ENSO MONTALDI DE AZEVEDO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Verificada a existência da omissão, mas o contribuinte logrou demonstrar que a
parcela omitida se trataria de algum rendimento isento/não tributável, não há
que ser mantido o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Flávia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa e João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente momentaneamente, o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000033/2010-16
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000033/2010-16

Relatório
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 07/12/2009, a
Notificação de Lançamento de fls. 10 a 15, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
IRPF, exercício 2005, ano calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no valor de R$
18.481,62, sendo R$ 7.898,47de IRPF Suplementar, R$ 5.923,85 de multa de ofício e
R$4.659,30 de juros de mora (calculados até 12/2009).
Após análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
motivou o lançamento de ofício (fls. 12 e 13):
1) A omissão de rendimentos, no valor de R$ 31.394,99, com IRRF, no valor de
R$ 941,84, recebidos da Caixa Econômica Federal CEF, CNPJ 00.360.305/000104;
e,
2) A compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no
valor de R$ 488,59, que teriam sido retidos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu,
CNPJ 30.834.196/000180, apurados pela diferença entre o declarado pelo contribuinte e o
informado em DIRF pela fonte pagadora.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 16/12/2009 (fl. 48 e 49), e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 08, em 13/01/2010, alegando, em síntese, que
tem direito à isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave e, ainda, se não
acolhida tal alegação, que seja determinado o arquivamento liminar da Notificação de
Lançamento em razão da não verificação da omissão apontada, tendo em vista que os
rendimentos foram informados no quadro 6 – Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva.
O contribuinte informa ainda, que os rendimentos alvo do lançamento por
omissão, tiveram origem em pagamento feito pela União Federal, nos autos do processo no.
92.00287883, que tramitou perante a MM. 21a. Vara Federal do Rio de Janeiro, em que foi parte,
sendo o cabecel da ação Ana Maria Nascimento Ayres Bastos.
A DRJ Juiz de Fora, na analise da impugnatória , manifestou seu entendimento no
seguinte sentido :
Da Matéria Não Impugnada:

O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2005, ano calendário 2004, não se manifestando a respeito da compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 488,59. Dessa forma, tal parte torna-se
incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Da Isenção por Moléstia Grave:

Sobre os rendimentos isentos ou não tributáveis se faz necessário transcrever a
legislação que trata do assunto, na espécie o art. 39, inciso XXXIII e §§ 4o e 5o do
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000033/2010-16

Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, c/c o
art. 47 da Lei no 8.541/92, o art. 30, § 2o da Lei no 9.250/95 e art. 1o da Lei no
11.052/2004

Pelos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que para o contribuinte ter
direito à isenção em comento são necessárias duas condições concomitantes.
A primeira é que os rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria ou
reforma e a segunda é que ele tenha se aposentado por acidente de serviço ou seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.

No Laudo Pericial, acostado aos autos pelo impugnante (fls. 21 a 24), não consta a
partir de que data seria o contribuinte portador de cardiopatia grave, mas conclui
dessa forma. Assim, somente a partir da data de emissão do citado laudo, qual seja,
outubro de 2004, está comprovado que o contribuinte é portador de cardiopatia
grave.

Ainda, não é possível concluir que os rendimentos recebidos da Justiça Federal, por
meio da Caixa Econômica Federal, sejam provenientes de aposentadoria. Muito pelo
contrário, como o processo de no. 92.002.87883 foi instaurado em 1992, de acordo
com pesquisas ao sítio da Justiça Federal na internet, e tendo o contribuinte se
aposentado em abril de 1992 (fls. 18 e 19), muito provavelmente os rendimentos
recebidos têm origem em diferença salariais quando o contribuinte ainda era servidor
ativo, e dessa forma, não faria jus à isenção.

Assim, não tendo sido atendidas nenhuma das duas condições anteriormente citadas,
ou seja, não comprovado que se tratar de proventos de aposentadoria ou reforma e,
ainda, não tendo sido comprovado que o contribuinte seria portador de cardiopatia
grave em maio de 2004, quando, de acordo com a DIRF apresentada, o contribuinte
teria recebidos os rendimentos da Justiça Federal (fl. 52), deve ser mantido o
lançamento, não tendo, o impugnante, direito a isenção pleiteada.

Cumpre, ainda, salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso II, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), a legislação tributária que disponha sobre isenção
deve ser interpretada literalmente.

Da Inexistência da Omissão de Rendimentos:

Descabida a solicitação do contribuinte para que seja a Notificação de Lançamento
arquivada em razão da não verificação da omissão apontada, tendo em vista que os
rendimentos, ditos omissos, teriam sido informados no quadro 6 Rendimentos Sujeitos
à Tributação Exclusiva/Definitiva.

Fato inegável é que os rendimentos recebidos da Justiça Federal não foram
oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, pois foram informados em
local indevido, tendo sido considerados como não sujeitos ao ajuste, daí decorrendo a
omissão.
Assim, necessário e correto o lançamento para considerar os citados rendimentos
sujeitos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista que omissos.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000033/2010-16

Da Dedução de Gastos com Advogados:
Embora o contribuinte não tenha requerido em sua impugnação a dedução de valores
que teriam sido pagos à advogados, consta dos autos o Contrato de Pagamento de
Honorários Advocatícios, considerando, assim, esta julgadora, que tal questão deve
ser analisada.

Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis auferidos da Caixa
Econômica Federal, em virtude de ação na Justiça Federal. O contribuinte opôs-se
Ao lançamento, afirmando serem os rendimentos isentos. No entanto, tal alegação
não foi acolhida. Passa-se, assim, a análise da comprovação ou não da dedução,
sobre tais rendimentos, dos gastos com o advogado Silvio Gomes, CPF
040.705.77734. Realmente, pode ser abatida do montante recebido em ação
trabalhista a quantia paga a título de honorários advocatícios ou contador/perito. Tal
faculdade encontra previsão legal no art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999),

No entanto, o critério para se admitir a subtração das despesas com ação judicial dos
rendimentos obtidos é que essas despesas sejam necessárias ao recebimento daqueles
rendimentos. Por certo, admitir a dedutibilidade integral dos honorários dos
rendimentos tributáveis implicaria inferir que o trabalho remunerado do advogado ou
contador/perito foi apenas para a obtenção dos rendimentos tributáveis, o que não é
minimamente razoável.

Sendo parte dos rendimentos auferidos em virtude da ação trabalhista movida pelo
contribuinte tributável e parte não tributável, o custo com advogado/perito/contador
deve ser distribuído proporcionalmente

No entanto, não consta dos autos prova do valor que teria sido pago ao advogado e,
tampouco, o quantum do rendimento que seria isento e o quantum seria tributável,
a fim de apurar a proporção citada anteriormente.

O Contrato de Pagamento de Honorários Advocatícios de fls. 43 a 45 não é suficiente
para comprovação do gasto que seria dedutível, tendo em vista que nele consta
somente a menção de que seria cobrado honorários, no percentual de 45%, sobre o
valor total recebido (atrasados), não sendo possível saber que valor exato seria este.
Assim, do total de rendimentos constante em DIRF, qual seja, R$ 31.394,99, não é
possível saber se já teriam sido subtraídos os honorários ou não.

Dessa forma, não há como conceder a dedução de gastos com advogados. Diante do
exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a impugnação
da Notificação de Lançamento de fls. 10 a 15.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que não houve omissão de rendimentos
recebidos e que eles seriam isentos por moléstia grave comprovada.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000033/2010-16

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, o Contribuinte considerou os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA) da ordem de R$ 31.394,99 pagos pela instituição Caixa Econômica
Federal CEF, CNPJ 00.360.305/000104.

Analisando-se todo o processo e principalmente os documentos relativos ao
recebimento do montante, constata-se que o contribuinte demonstrou que os rendimentos
recebidos eram oriundos de diferenças de proventos da aposentadoria e que ao receber, já tinha
comprovação de acometimento por moléstia grave.

O Recorrente se aposentara em 1992. Também, através do contrato firmando
com o advogado que patrocinou a causa do processo judicial, verifica-se que o objeto era receber
o acréscimo no salário como servidor aposentado (fl.43). Juntou documentos evidenciando que
desde 1993 apresentava indícios de doença grave, que deveriam ser revistas periodicamente.

Estaria o Recorrente isento do Imposto de Renda a partir do reconhecimento da
doença, que foi confirmada em Laudo oficial, também anexo, de 2004.

Vejamos o que diz a RFB no perguntas e respostas sobre a matéria. Em
resposta à pergunta “São tributáveis os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão
recebidos acumuladamente por beneficiário com doença grave?”, a Receita manifesta o
entendimento de que os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão,
recebidos por pessoa com doença grave, ainda que acumuladamente, não sofrem tributação, por
força do disposto na Lei no 7.713.....

A isenção aplica-se também aos rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão inclusive os recebidos acumuladamente correspondentes a período anterior à data em que
foi contraída a moléstia grave, reconhecida mediante laudo pericial, desde que sejam
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão e sejam percebidos a partir: do mês da
concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou a aposentadoria
ou reforma for por ela motivada; do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a doença,
se contraída após a aposentadoria, reforma ou concessão da pensão; da data em que a doença for
contraída, quando identificada no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma. A comprovação deve ser feita mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Nesta senda, tendo em vista que já era aposentado desde 1992, que os
rendimentos recebidos na ação em apreço referem-se a proventos de aposentadoria, mas que
quando efetuou o levantamento do montante, NÃO estava acometido por moléstia grave,
entendo NÃO pode o rendimento em análise ser considerado como isento.

Assim sendo, NÃO verificando que restou comprovado a natureza de isento ,
neste ano calendário deve ser mantido o lançamento.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000033/2010-16

Sendo assim, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário, nos moldes acima expostos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 137
DF CARF MF
Original